Tribunal: TCU
Processo: 006.871/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1116/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, julgar legal com autorização de registro, o ato constante da peça 9, considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 10, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas pelo Ministério Público nos itens 10.3, 10.3.1 e 10.3.2 (peça 16). 1. Processo TC- Processo 006.871/2011-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lea Pascoal (XXX.885.827-XX); Maria Campolina Barbosa (XXX.321.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1 Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, em relação ao instituidor Mario Souza Couto Barbosa (CPF n.o XXX.005.236-XX) e à pensionista Maria Inês Campolina Barbosa (CPF n.o XXX.502.436-XX): 1.7.1.1 nos termos do artigo 260, § 3.o, do Regimento Interno, seja avocado o ato de pensão civil e-Pessoal n.o 73218/2018, que atualmente aguarda parecer do órgão de controle interno, para análise pela Corte de Contas; 1.7.1.2 promova a autuação imediata dos atos de pensões n.os 73218/2018, 79408/2018 e 79738/2018, constantes do sistema e-Pessoal, para apreciação dos benefícios recebidos por Maria Inês Campolina Barbosa (CPF n.o XXX.502.436-XX) e pagos pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e pelo CNPq, autorizadas as diligências que se fizerem necessárias e dê prioridade à instrução dos formulários em questão.